Tribunal: TCU
Processo: 001.777/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2112/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.777/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Georgea Alves Peres (XXX.017.537-XX); Andrea Conceicao Silva Ferreira Lima (XXX.181.417-XX); Andrea Conceicao Silva Ferreira Lima (XXX.181.417-XX); Fatima Regina Cabral de Mello Capela (XXX.135.107-XX); Fatima Regina Cabral de Mello Capela (XXX.135.107-XX); Grace de Oliveira Lima Macedo (XXX.734.117-XX); Iracilda da Silva Lima (XXX.593.687-XX); Iracilda da Silva Lima (XXX.593.687-XX); Irene de Oliveira Ramos (XXX.997.877-XX); Karen Christine Sousa Mello (XXX.112.461-XX); Paula Andrea Cabral de Mello (XXX.772.137-XX); Paula Andrea Cabral de Mello (XXX.772.137-XX); Rossana Cabral de Mello Morais (XXX.460.457-XX); Sandra Marina Mello Duarte Morais (XXX.531.227-XX); Sandra Marina Mello Duarte Morais (XXX.531.227-XX); Selma Cristina Ramos Peres (XXX.572.457-XX); Ursula Carine Cabral de Mello (XXX.719.127-XX); Ursula Carine Cabral de Mello (XXX.719.127-XX); Vera Regina Peres Pereira (XXX.645.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 117594/2021 e 131828/2021, ajuste, no prazo de quinze dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.